Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Os bloqueios de determinados perfis, em virtude de publicações, que, propagando grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentaram contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, em tese, caracterizadores das infrações penais tipificadas nos arts. 286, parágrafo único, e 359-L, ambos do Código Penal, foram determinados na presente investigação.



    No atual momento processual, entretanto, não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo, somente, ser excluída as postagens ilícitas que deram causa a decisão judicial.



    Dessa maneira, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO A REVOGAÇÃO DO BLOQUEIO dos perfis/canais/contas relacionadas a CARLA ZAMBELLI SALGADO, abaixo listados, OFICIANDO-SE ÀS EMPRESAS GETTR, META, LINKEDIN TIK TOK, X, TELEGRAM e YOUTUBE:



    GETTR



    https://gettr.com/user/CarlaZambelli



    FACEBOOK



    https://www.facebook.com/ZambelliOficial



    INSTAGRAM



    https://www.instagram.com/carla.zambelli/?hl=pt-br



    https://www.instagram.com/joaozambelli_sp/



    LINKEDIN



    https://br.linkedin.com/in/carlazambelli



    TIK TOK



    https://www.tiktok.com/@carlazambelli22



    X



    https://x.com/ZambelliRita_



    TELEGRAM



    https://t.me/carlazambellioficial



    YOUTUBE



    https://www.youtube.com/c/CarlaZambelli



    https://www.youtube.com/@Fam%C3%ADliaZambelli



    As empresas deverão encaminhar aos autos a íntegra do conteúdo preservado, relacionado aos referidos perfis, nos termos da decisão proferida nestes autos.



    Nas hipóteses de reiteração de publicação, promoção, replicação e/ou compartilhamento com conteúdo análogo àquele que ensejou a decisão judicial, por caracterizar grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, que, em tese, caracterizem as infrações penais tipificadas nos arts. 286, parágrafo único, e 359-L, ambos do Código Penal, FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por perfis/canais/contas do investigado.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos e as empresas GETTR, META, LINKEDIN TIK TOK, X, TELEGRAM e YOUTUBE.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente